Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727706-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORGE PESSOA MARANHAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE PESSOA MARANHAO, contra decisão de ID – 22722369. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22953721. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO RCI BRASIL S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator